Tribunal: TJSP
Processo: 2205959-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205959-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GPO
GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS LTDA, é agravado ENGEFF CONSTRUÇÃO E
LOCAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205959-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18.760 - psmm
2
Voto no: 18.760
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível – 23a Vara Cível
Agravante: GPO – Gestão de Projetos e Obras Ltda
Agravado: ENGEFF Construção e Locação EPP
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título
Extrajudicial – Compensação de Crédito – Impossibilidade –
Ausência de prova de certeza e liquidez do crédito cuja
compensação se pretende – Ônus do qual o recorrente não se
desincumbiu – Inteligência do art. 373, II do CPC – Eventual
crédito deverá ser perseguido em ação própria -Precedentes –
Decisão mantida - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205959-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18.760 - psmm
3
Recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de fl.
216 (originais), proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Cristiane Amor
Espin, que nos autos da execução de título extrajudicial determinou a exclusão
da anotação de penhora no sistema e a expedição do MLE ao exequente,
asseverando que eventual direito de regresso deverá ser debatido por vias
próprias.
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada
por ENGEFF Construção e Locação EPP contra GPO – Gestão de Projetos de
Obras Ltda consubstanciada em duplicatas que totalizam o valor de R$
61.112,42 atualizado até 05/02/2015.
Citada (fl. 98), a executada manteve-se inerte, motivo pelo qual
foi determinado o bloqueio de ativos financeiros e deferidas as pesquisas pelos
sistemas Infojud, Renajud e Arisp (fls. 110/111).
A pesquisa via Bacenjud restou frutífera sendo bloqueado o
valor de R$ 63.924,15 (fls. 115/117) e determinada a expedição de mandado
de levantamento judicial em favor da exequente (fl. 124).
A executada alegou nulidade ante a ausência de intimação do
bloqueio de valores para opor embargos (fls. 129/132) a qual, num primeiro
momento, restou afastada pela i. Magistrada ante a ausência de juntada de
procuração nos autos executórios (fl. 155).
O juízo "a quo", em retratação, efetuou a revista em parte da
decisão de fl. 155 para determinar a intimação da executada sobre a penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205959-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18.760 - psmm
4
de dinheiro realizada à fl. 124 (fls. 170/171).
Intimada (fls. 174/175), a executada se manteve inerte e ante a
ausência de impugnação acerca do bloqueio efetuado, foi determinada a
expedição de mandado de levantamento judicial.
Às fls. 195/197 a executada informou que ambas as partes são
condenadas solidariamente nos autos da ação trabalhista no
0011875-67.2014.5.15.0087 que tramita na 1a Vara do Trabalho de Paulínia
em que entabularam acordo o qual não foi cumprido, culminando com o
bloqueio do valor de R$ 34.868,25 em sua conta bancária.
A i. Magistrada suspendeu a expedição do MLE em favor da
exequente e intimou as partes a se manifestarem nos termos dos artigos 908 e
909 do CPC (fls. 207).
A exequente peticionou para informar que o processo
trabalhista mencionado pela executada foi totalmente quitado sendo proferida
sentença de extinção da execução naqueles autos, requerendo a expedição
do mandado de levantamento judicial em seu favor (fls. 211/213).
À fl. 216 foi proferida a r. decisão agravada que deferiu a
exclusão da anotação da penhora no sistema e a expedição de MLE em favor
da exequente, asseverando que eventual direito de regresso deverá ser
debatido por vias próprias, nos seguintes termos:
"Considerando a quitação do crédito que deu origem à penhora no
rosto dos autos (fls. 214/215), exclua-se do sistema a anotação da
penhora (fls. 207) e expeça-se MLE ao exequente, conforme decisão de
fls. 188, item 1 (formulário a fls. 194). Com efeito, em que pese a
solidariedade alegada a fls. 195/197, eventual direito de regresso
decorrente de pagamento na Justiça do Trabalho deve ser debatido
por vias próprias, considerando que não declarada por sentença,
porquanto homologado acordo naquela ação. Diga o exequente se
satisfeita a execução ou, em caso negativo, apresente planilha
atualizada do crédito.Intimem- se. São Paulo, data supra".
Insurge-se a agravante contra essa decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205959-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18.760 - psmm
5
Em suas razões alega, em síntese, que não está correto
condicionar a compensação da dívida ao ajuizamento de ação de regresso,
por se tratar de contrato de empreitada e subempreitada.
Afirma que de acordo com o art. 455 da CLT qualquer débito
pago pelo empreiteiro que seja de responsabilidade do subempreiteiro
possibilita o direito de retenção, podendo ser compensado com qualquer
crédito, independente de ajuizamento de ação própria.
Aduz que nos autos trabalhistas o valor de R$ 34.868,25 foi
bloqueado na conta bancária da agravante e levantado em favor do
trabalhador da agravada.
Entende que deve ser abatido o valor pago pela agravante na
ação trabalhista da quantia a ser levantada pela agravada nestes autos.
Requer a reforma do decidido.
É a síntese do necessário.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese do
artigo 1.015, § único do Código de Processo Civil.
Depreende-se dos autos que a agravada ajuizou ação de
execução de título executivo extrajudicial fundada em duplicatas que totalizam
o valor de R$ 61.112,42 atualizado até 05/02/2015.
A agravante, por sua vez, não nega a dívida formalizada nos
títulos executivos e pleiteia a compensação de créditos que alega possuir
perante a agravada nos autos do processo no 0011875-67.2014.5.15.0087 que
tramitou perante a 1a Vara do Trabalho de Paulínia-SP em razão de
condenação solidária ao pagamento de R$ 34.615,66 que seria efetuado pela
recorrida através de acordo por ela descumprido.
Aduz a recorrente que por causa do descumprimento do
acordo pela agravada sofreu constrição em sua conta bancária, arcando com o
referido débito naqueles autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205959-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18.760 - psmm
6
Pois bem.
Não se pode olvidar ser daquele que alega o ônus de
comprovar suas afirmações.
Nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil,
incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Ressalte-se, ainda, que o não atendimento do ônus de provar
os fatos alegados, coloca a parte em desvantajosa posição para obter sucesso
em sua pretensão.
Sobre o tema, merece ser citado o escólio do renomado jurista
Fredie Didier Júnior que diz que o fato não comprovado deve ser tido como
inexistente. Confira-se:
Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação. (...) A
expressão "ônus da prova" sintetiza o problema de se saber quem
responderá pela ausência de prova de determinado fato. Não se trata
de regras que distribuem tarefas processuais; as regras de ônus
da prova ajudam o magistrado na hora de decidir, quando não
houver prova do fato que tem que ser examinado. Trata-se, pois, de
regras de julgamento e de aplicação subsidiária, porquanto somente
incidam se não houver prova do fato probando, que se reputa como
não ocorrido. (Fredie DIDIER JR in Curso de direito processual civil.
Vol. 2. Salvador: Editora JusPodivm, 2007. p. 55)
Sob esse aspecto, deve a questão controversa ser decidida
em desfavor daquele que tinha obrigação de comprovar suas assertivas.
Na hipótese, o ônus da prova da existência dos requisitos a
amparar o direito de compensação entre créditos cabia à agravante, do qual,
contudo, não se desincumbiu.
Data venia, como bem salientou a i. magistrada de primeiro
grau na decisão agravada (fl. 216) a solidariedade alegada às fls. 195/197
não restou declarada por sentença, "porquanto homologado acordo na ação
trabalhista".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205959-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18.760 - psmm
7
E, ainda, não há nos autos qualquer documento que
comprove o direito da agravante à retenção de parte do crédito discutido na
ação executória em razão de contrato de submepreitada firmado com a
agravada.
A agravante não colacionou a sentença que condenou ambas
as partes nos autos da ação trabalhista, nem a homologação de qualquer
acordo entabulado naquela demanda, sequer comprovante de que arcou com
o valor que pretende ver compensado nos autos da execução em tela.
Portanto, no caso dos autos, a agravante não se desincumbiu
satisfatoriamente de seu encargo, eis que não demonstrou a existência dos
requisitos legais hábeis a amparar sua pretensão de reter e compensar seu
suposto crédito do valor executado pela agravada.
Ausente tais provas, não há sequer a possibilidade de se
analisar o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 368 e 369 do
Código Civil, quais sejam: i) reciprocidade dos créditos (entre as mesmas
partes); ii) liquidez das dívidas (somente compensam valores certos e
determinados); iii) exigibilidade das prestações (a dívida tem que estar
vencida); iv) fungibilidade dos débitos (homogeneidade das prestações
devidas, ou seja, da mesma natureza).
Assim, correto o entendimento do juízo "a quo", posto que
eventual direito de regresso decorrente do pagamento que a agravante possa
ter efetuado nos autos da ação trabalhista deverá ser debatido em ação
própria, ocasião que a recorrente poderá demonstrar e comprovar suas
alegações.
Por tais razões, não merece qualquer reforma a r. decisão
combatida.
Nessa mesma linha posiciona-se o entendimento desta E.
Corte:
"APELAÇÃO – EMBARGOS DE DEVEDOR – DÍVIDA NÃO NEGADA –
ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DEVIDO A POSSUIR CRÉDITO JUNTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205959-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18.760 - psmm
8
A TERCEIRA EMPRESA QUE INTEGRARIA O MESMO GRUPO
ECONÔMICO DA APELADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CRÉDITO,
ALÉM DO QUE TERCEIRA EMPRESA SEQUER É PARTE NO
PRESENTE FEITO, NÃO PODENDO SER ATINGIDA, AINDA QUE
INTEGRE O MESMO GRUPO ECONÔMICO DA APELADA. NESSE
SENTIDO, EVENTUAL CRÉDITO DEVERÁ SER PERSEGUIDO EM AÇÃO
PROPRIA, PELA APELANTE. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO
DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o
princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no
art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos
fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de
Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO". (TJ-SP - AC: 10096844820188260309 SP
1009684-48.2018.8.26.0309,
Relator:
Eduardo
Siqueira,
Data
de
Julgamento: 11/11/2019, 38a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 11/11/2019).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
PARCIALMENTE
ALTERADA.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO CUJA COMPENSAÇÃO
SE PRETENDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 519, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (TJ-SP - AI:
21449819320208260000
SP
2144981-93.2020.8.26.0000,
Relator:
Campos Mello, Data de Julgamento: 26/08/2020, 22a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 26/08/2020).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator